Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-23.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-23.2022.8.14.0053

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROBISON JOSE DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800210-23.2022.8.14.0053

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: ROBISON JOSÉ DE SANTANA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de obrigação de pagamento de empréstimo, ao fundamento de insuficiência de provas da contratação diante da ausência do instrumento contratual. Na mesma decisão, foi dado provimento à apelação da parte adversa para retificar o valor da causa de R$ 94.196,24 para R$ 244.467,32, com recálculo dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o novo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) extratos bancários e telas sistêmicas são suficientes para comprovar a existência de contrato de empréstimo na ausência de instrumento contratual; (ii) é cabível a retificação do valor da causa para refletir o proveito econômico efetivo; e (iii) é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à instituição financeira (art. 373, I, do CPC), sendo insuficientes extratos e telas sistêmicas, por constituírem provas unilaterais, desacompanhadas de contrato ou manifestação inequívoca de vontade do consumidor.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de instrumento contratual inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica de mútuo quando fundada apenas em documentos produzidos unilateralmente pelo credor.

5. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido (art. 292 do CPC), sendo correta sua retificação quando constatada discrepância entre o valor atribuído e o montante efetivamente pretendido.

6. A fixação de honorários por equidade é vedada em causas de elevado valor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1076, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

7. Inexistindo caráter manifestamente protelatório ou inadmissível no recurso, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de contrato escrito ou de prova inequívoca da contratação impede o reconhecimento da obrigação de pagamento fundada em mútuo bancário, sendo insuficientes extratos e registros sistêmicos unilaterais.”

2. “O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido, admitindo-se sua retificação de ofício ou a requerimento.”

3. “É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor, devendo ser observados os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, conforme Tema 1076 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292; 373, I; 85, § 2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0800209-38.2022.8.14.0053; TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.14.057370-3/001; TJSP, Apelação Cível nº 1009884-95.2020.8.26.0564; STJ, Tema Repetitivo 1076.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento aos presentes recursos de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática (Id. 31502112) que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença de improcedência da “Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo”.

A decisão agravada fundamentou-se na insuficiência de telas sistêmicas e extratos unilaterais para a comprovação da relação jurídica, ante a ausência de apresentação do instrumento contratual. No mesmo ato, deu provimento à apelação de Robison José de Santana para retificar o valor da causa de R$ 94.196,24 para R$ 244.467,32, com o consequente recálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o novo montante.

Em suas razões recursais (Id. 32894364), o agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de prova robusta da contratação (Contrato nº 2124070), consubstanciada na disponibilização e utilização do crédito em conta corrente; (ii) que os extratos bancários configuram documentos bilaterais e que as telas sistêmicas gozam de presunção de veracidade; (iii) a desnecessidade de juntada do instrumento contratual físico; e (iv) a inadequação da retificação do valor da causa. Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários advocatícios por equidade, sob o argumento de que a aplicação do percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia excessiva, ensejando enriquecimento sem causa.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 33797033), nas quais sustenta que o recurso constitui mera reiteração de argumentos já afastados, requerendo a manutenção integral da decisão agravada, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE – RELATOR:

1.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais. Dele conheço.

2.

Mérito

2.1. Da Insuficiência Probatória e Ausência de Contrato

A controvérsia cinge-se à validade de telas sistêmicas e extratos bancários como prova exclusiva da existência de um mútuo bancário. Conforme acertadamente decidido monocraticamente, tais documentos, por serem produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não suprem a ausência do instrumento contratual ou de prova robusta da anuência do consumidor.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito (Art. 373, I, CPC) recai sobre o Banco, que não apresentou o contrato assinado nem demonstrou a manifestação de vontade do réu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, é pacífica:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. EXTRATOS E PLANILHAS COMO PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação declaratória ajuizada pelo banco agravante, objetivando reconhecimento judicial de obrigação de pagamento de empréstimo supostamente firmado com o recorrido no valor de R$63.853,14, julgada improcedente em primeiro grau pela ausência de prova da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de valores em conta corrente, comprovada por extratos e planilhas unilaterais, é suficiente para atestar a existência de contrato de empréstimo e a obrigação de pagamento na ausência de instrumento escrito firmado pelas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme artigo 373, inciso I, do CPC. 4. A juntada de documentos produzidos unilateralmente, como extratos bancários e planilhas de débito, é insuficiente para comprovar relação jurídica de empréstimo sem a existência de contrato assinado ou outra manifestação inequívoca de anuência do recorrido. 5. A inexistência de documento bilateral que comprove as condições pactuadas e a origem da dívida inviabiliza o acolhimento da pretensão autoral, conforme precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. A ausência de contrato escrito ou de prova inequívoca da contratação impede o reconhecimento judicial da obrigação de pagamento em ação declaratória de existência de débito, sendo insuficientes para tal finalidade documentos unilaterais como extratos e planilhas bancárias.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0145.14.057370-3/001; TJSP, Apelação Cível nº 1009884-95.2020.8.26.0564. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002093820228140053 30569384, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)(g.n)

2.2. Do Valor da Causa

O valor da causa é matéria de ordem pública e deve corresponder ao proveito econômico perseguido (Art. 292, CPC). No caso, o próprio Banco instruiu a inicial com cálculos que apontavam um débito de R$244.467,32, embora tenha atribuído à causa valor inferior. A retificação de ofício ou a requerimento da parte é medida impositiva para refletir a realidade econômica da lide.

2.3. Dos Honorários Advocatícios e Inaplicabilidade da Equidade

O Agravante pleiteia a fixação de honorários por equidade. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, vedou expressamente o arbitramento por equidade quando o valor da causa for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, destaco o seguinte trecho do aresto:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (...)"

Portanto, correta a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 244.467,32), não havendo que se falar em redução por equidade.

2.4. Da Multa do Art. 1.021, § 4º, do CPC

Embora o recurso não mereça provimento,
não se verifica, neste momento, manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório apto a ensejar a aplicação da multa
,
razão pela qual deixo de aplicá-la.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026